Tribunal: TJBA
Processo: 8028160-20.2019.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8028160-20.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS Advogado(s): REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DO MUNICÍPIO ACOLHIDOS E EMBARGOS DO ESTADO REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS e pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que julgou procedente ação ordinária para condenar o Estado ao repasse de valores ao Município a título de transporte escolar de alunos da rede estadual residentes na zona rural. O Município sustenta omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. O Estado aponta omissão quanto à necessidade de fundamentação sobre a exigência de prova negativa e à análise de documento específico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais; e (ii) avaliar se houve omissão na fundamentação quanto ao ônus da prova e à análise de documento apontado pelo Estado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza alimentar e são devidos em razão da condenação imposta à Fazenda Pública, nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC. Assim, constatada a omissão quanto à sua fixação, impõe-se a sua arbitragem nos percentuais mínimos previstos para cada faixa do valor da condenação. O ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC. No caso, o Estado não comprovou a alegação de que a complementação do repasse foi solicitada intempestivamente pelo Município. Não se trata de exigência de prova negativa, mas da falta de comprovação da tese defensiva. Inexiste omissão na análise do documento apontado pelo Estado ao ID 6155675, fl. 80, uma vez que a página referida não existe no documento. A mera insatisfação com a fundamentação adotada não caracteriza vício que justifique a oposição dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração do MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS acolhidos para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Embargos de declaração do ESTADO DA BAHIA rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3º e 5º; 373, II; 1.022; 1.025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028160-20.2019.8.05.0000, em que figuram simultaneamente como embargantes e embargados MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DO ESTADO DA BAHIA e ACOLHER OS EMBARGOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS, nos termos do voto do relator. Salvador, .